Tribunal: TJBA
Processo: 0001861-68.2014.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001861-68.2014.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: ADVILSON DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS CARVALHO DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO APRESENTADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO. APELAÇÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001861-68.2024.8.05.0243,

de
S
eabra
,
em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e, como Apelado,

ADVILSON DE SOUZA OLIVEIRA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso, pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora